Tribunal: TJMT
Processo: 1000666-20.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos no: 1000666-20.2021.8.11.9005
Processo: Agravo de Instrumento
Agravante: Antônio Bento dos Santos
Agravados: Estado de Mato Grosso e Município de Colider
Vistos etc.
Trata-se Agravo de Instrumento manejado contra a decisão proferida na ação no 1001817-48.2018.8.11.0009, em trâmite no Juizado Especial da Comarca de Colider, que indeferiu a liminar, tutela de urgência em ação de obrigação de fazer (tratamento médico) por entender não estarem presentes os requisitos para a sua concessão.
No entanto, verifico que houve interposição de recurso inominado na ação principal, distribuído para a relatoria do Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, em que foi dado provimento.
Em razão da conexão, deve ser considerado prevento o Relator para quem houve a distribuição do primeiro o primeiro Mandado de Segurança, em face ao disposto no parágrafo único do art. 930 do Código de Processo Civil, in verbis:
“Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”.
O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que é aplicado subsidiariamente nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais, trata dessa matéria em seu art. 80, § 1o, e atribui competência, pela prevenção, ao relator para quem houve a distribuição do primeiro Mandado de Segurança, in verbis:
“§ 1° - A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança, ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal”.
Sendo assim o referido Magistrado se tornou prevento, para decidir os feitos conexos, em face ao disposto no parágrafo único do art. 930 do Código de Processo Civil, e § 1o do art. 80 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Ante o exposto, diante da prevenção, determino que o presente Mandado de Segurança seja redistribuído para a relatoria do Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 22 de setembro de 2021.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator